Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715236-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: LAERTE DE ARAUJO COSTA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 74057111 a parte apelada reforça a alegação de que o recurso foi interposto intempestivamente. A questão da tempestividade e do conhecimento do recurso está sendo discutida no voto deste relator, não havendo omissão sobre o ponto. O julgamento pode ser acompanhado no plenário virtual, dentro da página do PJE, no site do TJDFT (Plenário Virtual — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Dessa feita, aguarde-se a conclusão do julgamento com o quórum estendido, nos termos do art. 942 do CPC, conforme certidão de ID no 74051448. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador